Tribunal: TJSP
Processo: 1056514-54.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: da ata, ocorrida em 19.04.2021. Ação ajuizada em 2024, de modo que impossível a transferência dos créditos pretéritos. 3. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. Pretensão do particular de não recolhimento do ICMS no regime de antecipação tributária, previsto no art. 426-A, caput e § 1o, do RICMS. Possibilidade. Inexistência de lei específica para instituir a antecipação do tributo, mas apenas as previsões genéricas do art. 6o da Lei Compl

Ementa:
r no 87/96, e o art. 2o, § 3o, da Lei Estadual no 6.374/89, que não fixam o marco temporal da incidência tributária. Violação ao princípio da legalidade tributária. Entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do Tema no 456, em sede de repercussão geral. Precedentes. 4. Sentença reformada para a parcial concessão da segurança. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056514-54.2024.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

14/07/2025

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. Sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse processual. Preliminar acolhida. Presença de interesse processual. A concessão da segurança de forma preventiva, para assegurar as operações comerciais e tributárias futuras, não se confunde com discussão de lei em tese. Sentença

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. Sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse processual. Preliminar acolhida. Presença de interesse processual. A concessão da segurança de forma preventiva, para assegurar as operações comerciais e tributárias futuras, não se confunde com discussão de lei em tese. Sentença reformada. Aplicação da teoria da causa madura, conforme o § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, de modo que a matéria será analisada diretamente nesta instância. 2. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. Operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte que não caracterizam fato gerador do ICMS. Questão pacificada. Súmula n° 166 do STJ. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE no 1.255.885/MS em sede de repercussão geral – Tema 1099, e ADC no 49. Modulação de efeitos permitindo a cobrança até o exercício financeiro de 2024, desde que a ação tenha sido proposta após a data de publicação da ata, ocorrida em 19.04.2021. Ação ajuizada em 2024, de modo que impossível a transferência dos créditos pretéritos. 3. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. Pretensão do particular de não recolhimento do ICMS no regime de antecipação tributária, previsto no art. 426-A, caput e § 1o, do RICMS. Possibilidade. Inexistência de lei específica para instituir a antecipação do tributo, mas apenas as previsões genéricas do art. 6o da Lei Complementar no 87/96, e o art. 2o, § 3o, da Lei Estadual no 6.374/89, que não fixam o marco temporal da incidência tributária. Violação ao princípio da legalidade tributária. Entendimento fixado pelo E. STF no julgamento do Tema no 456, em sede de repercussão geral. Precedentes. 4. Sentença reformada para a parcial concessão da segurança. Recurso parcialmente provido.